Tribunal: TJDFT
Processo: 0714402-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714402-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: DAVID SAMPAIO BORGES, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela impetrante contra decisão que indeferiu o pedido liminar no presente habeas corpus (ID 57791699). Em suas razões (ID 57846462), a embargante afirma que a decisão é omissa em relação à tese defendida quanto à ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, haja vista que a prisão do paciente foi decretada sem a prévia oitiva da Defesa. Requer, assim, o suprimento da omissão apontada. Brevemente relatados, decido. Na espécie, verifica-se que este Relator indeferiu o pedido liminar, por entender estarem presentes os requisitos legais para o decreto da prisão cautelar do paciente (ID 57791699). Com efeito, em que pese a questão apontada pela Impetrante, relativa à suposta violação ao artigo 282, §3o, do Código de Processo Penal, não ter sido abordada de forma expressa na decisão embargada, pois o writ ainda será submetido a julgamento pelo Colegiado, oportunidade em que serão decididas todas as questões de mérito, conheço dos embargos para tratar, desde logo, da questão. Contudo, a insurgência não merece acolhimento. Conforme disposto no artigo 282, §3o, do Código de Processo Penal, a intimação da parte contrária é ressalvada nos casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, como se verifica na hipótese dos autos. Embora empregadas diversas diligências pelo Juízo na tentativa de localizar o paciente, todas restaram infrutíferas, o que demonstra o perigo de ineficácia da medida no caso. Inclusive, a prisão cautelar do paciente foi decretada no dia 21.2.2024 e até o momento o mandado não foi cumprido, o que corrobora a necessidade do contraditório diferido empregado pelo Juízo. Inviável, assim, o acolhimento dos embargos de declaração. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos pela impetrante e os REJEITO, para manter a decisão que indeferiu o pedido liminar. Conforme anteriormente determinado, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 17 de abril de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator